Tribunal: TJDFT
Processo: 0001275-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001275-49.2018.8.07.0012 RECORRENTE: GILVANETE LEITE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU SOLTO. PUBLICAÇÃO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.099/1995. JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, na hipótese em que o réu, que respondeu ao processo em liberdade, possuía advogados particulares constituídos nos autos, que tiveram ciência da sentença condenatória, além do que foi intimado pessoalmente, sem ter manifestado interesse em recorrer. O recurso de apelação criminal, nos processos que tramitam perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, está sujeito ao prazo de 5 dias, previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal, não sendo aplicável a disciplina estabelecida na Lei n° 9.099/1995. A parte recorrente alega violação aos artigos 261, 263 e 601, todos do Código de Processo Penal, asseverando que, no caso, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 261, 263 e 601, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elemento de ordem fática, assentou pela intempestividade do recurso de apelação, fazendo constar: “Deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, na hipótese em que o réu, que respondeu ao processo em liberdade, possuía advogados particulares constituídos nos autos, que tiveram ciência da sentença condenatória, além do que foi intimado pessoalmente, sem ter manifestado interesse em recorrer.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de referidas peculiaridades fáticas, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012